Tribunal: TJDFT
Processo: 0724344-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724344-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA em face de ato atribuído ao Juiz da 22o Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília deste Tribunal que, nos autos de execução n° 0738351-36.2017.8.07.0001, determinou a restrição de sigilo da decisão interlocutória que deliberou a penhora de seus bens, proferida em 01/07/2021, sob o fundamento da necessidade de contrário diferido. Em síntese, o impetrante invoca os princípios do contraditório e ampla defesa para requerer a retirada da restrição de sigilo e acesso da decisão, a qual se encontra indisponível, por determinação daquele juízo. Narra que todas as suas contas bancárias foram bloqueadas e não sabe como ocorreu tampouco por quanto tempo permanecerão os bloqueios, posto que seu acesso à petição do exequente e a decisão judicial foi cerceado. Requer seja deferido o pedido liminar para determinar a autoridade coatora o acesso imediato do impetrante a petição e a decisão interlocutória com restrição de sigilo e, no mérito, a confirmação da liminar e o acesso integral aos autos do processo de execução n° 0738351-36.2017.8.07.0001. Em despacho (ID 27685158), o Desembargador Robson Teixeira de Freitas deixou de apreciar o pedido em sede de plantão judicial. É o breve relatório. Decido. O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. A presente ação mandamental sequer ultrapassa a barreira da admissibilidade. Está sedimentado na jurisprudência que a impugnação de ato judicial por meio de mandado de segurança só encontra cabimento em hipóteses muito específicas. Como regra, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial que enseja recurso próprio (Súmula 267, do STF). Apesar de denominada de "despacho", a decisão atacada pela presente ação possui caráter interlocutório e foi proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença, o que atrai a hipótese de cabimento de agravo de instrumento, nos termo do disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC): "Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." O writ, para corrigir decisões judiciais, restringe-se a situações excepcionais: inexistência de recurso hábil a impugnar a decisão, em caso de evidente teratologia, ou quando a defesa do direito demande imediata intervenção da instância judicial revisora. A hipótese é de não cabimento. Registre-se, ademais, que o impetrante questiona o sigilo da decisão que determinou a medida constritiva de seus bens - penhora. Em "despacho" (ID 98553541), o juiz, ao manter o sigilo da decisão interlocutória e da petição do exequente, apresentou os seguintes argumentos: “Diante do petitório de ID 98553541, apresentado pelo devedor, esclareço, em homenagem ao i. causídico, atuante neste feito em causa própria, que inexiste, in casu, qualquer situação de irregularidade, tampouco mínima ofensa a qualquer princípio constitucional. Como é cediço, contempla o CPC diversas situações em que a instrumentalidade, o princípio da tutela adequada e a necessidade de se atribuir eficácia às decisões judiciais, por meio de medidas necessárias e razoáveis, justificam a aplicação do contraditório diferido. Conforme leciona, há muito, a prestigiada doutrina de Marinoni: O contraditório pode se realizar de diferentes maneiras no processo. Como o direito ao contraditório não é o único direito fundamental que compõe o processo justo, por vezes é necessário harmonizá-lo com os seus demais elementos estruturantes, em especial com o direito à tutela adequada e efetiva dos direitos. (...) A restrição ao contraditório ocorre em função da necessidade de adequação e efetividade da tutela jurisdicional. Não há qualquer inconstitucionalidade na postergação do contraditório – grifou-se. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado. 6.ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2020, p. 184). São exemplos típicos de justificada aplicação do contraditório diferido as tutelas de urgência, as liminares possessórias e as medidas constritivas (com ressalva legal expressa de postergação de vista ao devedor) de que trata o artigo 854, caput, do CPC. Nada há a prover, portanto, sobre o petitório apresentado pelo executado, posto que o seu direito ao contraditório será amplamente assegurado após o cumprimento, na forma e no prazo regularmente fixados, das determinações judiciais exaradas com amparo no Código de Ritos. Após o prazo fixado, ou ainda, exauridas as medidas instrumentais determinadas, deverá a secretaria promover a imediata remoção da anotação de sigilo, tornando os autos à conclusão” – grifou-se. De acordo com a inteligência do art. 854 do CPC, o contraditório da decisão que determina o bloqueio de valores da executada, para fins de penhora, é diferido, a fim de se garantir a efetividade da medida. Desse modo, a ausência de publicação prévia da decisão impugnada está em conformidade com o dispositivo legal. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CONSTRIÇÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ADMISSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a inteligência dos artigos 841, caput, 847, caput, e 848, caput, do Código de Processo Civil, em regra o contraditório sobre a penhora é diferido. II. Quotas de sociedades empresárias integram o patrimônio dos sócios e possuem expressão econômica, motivo pelo qual se expõem à penhora, nos termos do artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil. III. A expropriação das quotas sociais submete-se a regime próprio, como se depreende do artigo 861 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se revela apropriado condicionar a sua penhora à instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acordão 1246545 0727809-88.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Data de Julgamento: 29/04/2020, Órgão Julgador: 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Publicado no DJE: 17/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EFETIVIDADE DA MEDIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. CONSTRIÇÃO. BEM DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre o imóvel em discussão. 2. Nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil, em sede de cumprimento de sentença, o contraditório é diferido, de modo a garantir a efetividade da medida constritiva, sendo oportunizada a manifestação do executado após a efetivação da diligência. 3. In casu, os novos documentos foram colacionados aos autos por determinação do Juízo de origem, de modo a viabilizar a análise da constrição pleiteada pelo exequente, sendo oportunizado à executada manifestar-se após o deferimento da medida, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa, mormente em se considerando a apresentação de impugnação à penhora, não havendo qualquer prejuízo à defesa. 4. O deferimento da penhora de imóvel reiteradamente indicado pelo exequente não configura decisão extra petita. 5. De acordo com o artigo 18 do Código de Processo Civil, Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Assim, se a agravante alega não ser a proprietária do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato. 6. Apenas o titular dos direitos sobre o bem litigioso pode legitimamente pretender, via embargos de terceiros (art. 674, CPC), a desconstituição da penhora, sendo o meio adequado para quem, não sendo parte no processo, considera-se prejudicado por ato injusto. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acordão 1238469 07231893320198070000, Data de Julgamento: 18/03/2020 Órgão Julgador: 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Publicado no DJE: 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO E BLOQUEIO DE VALORES. CONTRADITÓRIO POSTERGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIÊNCIA DA DECISÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO DE PENHORA REALIZADO PELO EXEQUENTE NA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Em sede de cumprimento de sentença, a decisão que determina o prosseguimento do feito, ante a ausência de recurso com efeito suspensivo, bem como o bloqueio de ativos do executado, apresenta oportunidade de contraditório postergado, nos termos do art. 854 do CPC, a fim de se resguardar a efetividade da medida. 2. Havendo pedido de penhora pelo exequente na petição inicial que requer o cumprimento da sentença, viável ao magistrado determinar a constrição dos bens do executado para esse fim, sendo desnecessária expressa renovação deste pedido. 3. A efetiva ciência da decisão pelo executado, o qual apresentou requerimento de reconsideração, afasta a pretensão de prejuízo, mormente no caso de contraditório diferido e sob o entendimento de que não há qualquer óbice à interposição de recurso antes do termo inicial do prazo, nos termos do art. 218, § 4o, do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido e Agravo Interno prejudicado. (Acordão1212146 07135326720198070000, Data de Julgamento: 23/10/2019, Órgão Julgador: 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Relator: ALFEU MACHADO, Publicado no DJE: 06/11/2019, Pág.: Sem Página Cadastrada)” – grifou-se. Diante de todas as considerações, constata-se, facilmente, que a ação mandamental não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO ADMITO O MANDADO DE SEGURANÇA, e por consequência, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 e no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, efetivem-se as providências cabíveis e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator